Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801385-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DOMICÍLIO. NEGATIVA DE AUTORIA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCURSÃO POLICIAL DERIVADA DE FUNDADA SUSPEITA. DELITO PERMANENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIABILIZADO NA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta ao exame minucioso da autoria delitiva ou a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica. Na hipótese, a defesa, inclusive, já interpôs recurso de apelação, conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, estando o feito, atualmente, com vistas à Defensoria Pública para apresentação das razões de sua irresignação.

2. A impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

3. Vislumbra-se,
prima facie
, que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da prática criminosa naquele local. Assim, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

4. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer da ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JONATA ROSÁRIO DE OLIVEIRA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0000448-55.2013.8.14.0097.

Consta da impetração que o paciente fora condenado, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo-lhe deferido, no
decisum
, o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a impetrante que a constrição do coacto, à época, em gozo de livramento condicional, se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de indicações acerca do paradeiro de possível foragido da justiça, não relacionadas à prática da traficância. Nesse cenário, inexistindo mandando judicial ou autorização dos moradores imóvel, argui restar configurada infringência ao direito à inviolabilidade do domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da sentença condenatória.

Alega, ademais, não terem sido colhidos nos autos indícios mínimos acerca da autoria do delito irrogado ao paciente, já que não comprovada a propriedade da droga; não surpreendido de posse de petrechos relacionados à traficância; e, tampouco evidenciado que o local seria utilizado como ponto de venda do material ilícito.

Sob tal contexto, pugna
“Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja reconhecida a pescaria probatória, implicando na nulidade da apreensão dos entorpecentes e, diante da ausência de qualquer outro elemento de prova independente, a desconstituição total do título executivo definitivo existente em desfavor do paciente”
.

Manifesta o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17967489):

“Em síntese, noticiam os inclusos que no dia 6 de fevereiro de 2013, na Rua Nazaré, n° 97, Bairro Independente, nesta cidade de Benevides-PA, o denunciado JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA, vulgo “VIRA-PORCO”, foi preso em flagrante mantendo em depósito, escondido embaixo da cama, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, bens como 30 (trinta) petecas de substância conhecida como Cocaína e três estojos de munição calibre 20, todos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vencida a instrução processual, em 7 de novembro de 2023, este juízo sentenciou o paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto. Na ocasião, foi deferido o direito de recorrer em liberdade.

Atualmente a defesa interpôs recurso de apelação, com prazo para apresentarem razões e contrarrazões das partes.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo
não

conhecimento da ordem

impetrada.

É o Relatório.

VOTO

Cinge-se a presente ação mandamental na tese de que a prisão do paciente se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncias não relacionadas à traficância, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Alega, outrossim, inexistência de provas mínimas no tocante à autoria criminosa irrogada ao coacto.

Não obstante, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta ao exame minucioso da autoria delitiva ou a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Na hipótese,
a defesa, inclusive, já interpôs recurso de apelação,
conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, estando o feito, atualmente, com vistas à Defensoria Pública para apresentação das razões de sua irresignação.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o
Habeas Corpus
não constitui o instrumento adequado para o reexame de tema ordinário contido em decisão proferida em primeira instância.

Ora, em que pese se tenha ciência de que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configura, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial.

- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas -, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

(...)

2.
Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria que deverá ser objeto de preliminar de mérito do recurso de apelação, já interposto.

3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)
(grifei)

À guisa de argumentação, vislumbra-se,
prima facie
, que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da prática criminosa naquele local.

No tocante à
vexata quaestio
, bem explana o Juízo singular no édito condenatório, veja-se:

“Verifico ainda que, não merece acolhida o pleito defensivo em sede de preliminar arguindo que as provas dos autos foram obtidas de forma ilícita, tendo em vista a abordagem policial e o ingresso no interior do imóvel sem mandado judicial e, de acordo com a defesa, havendo explícita transgressão da garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

As fundadas razões para abordagem e ingresso policial no imóvel, estão devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que no momento da diligência policial indicavam ser o acusado foragido da justiça pelo cometimento de diversos crimes, inclusive tendo sido condenado por roubo. Destarte, afasto as preliminares arguidas pela defesa.”

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

Assim, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a decisão do
Pretório Excelso
, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Importa esclarecer, como outrora esposado, a impossibilidade de se percorrer todo o acerco fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula no ingresso policial ao domicílio, restam afetadas, e devem ser mais bem apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024